Tribunal: TJDFT
Processo: 0717567-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. Ainda que vencedora, a parte responsável pela propositura da demanda ou da instauração do incidente processual deve ser condenada ao pagamento das despesas e dos honorários advocatícios.

2. De acordo com o Princípio da Causalidade, a complementar o Princípio da Sucumbência, aquele que der causa à propositura de demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelos ônus sucumbencias.

3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.